Tribunal: TJMT
Processo: 0002160-31.2017.8.11.0095
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002160-31.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ALACIR ANTONIO DA CAS - CPF: 630.048.361-49 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO ULTRA PETITA –
RETORNO DOS AUTOS PARA APURAÇÃO DA CONDENAÇÃO –
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO -
RECURSO
PREJUDICADO
.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Liquidação de Sentença julgada procedente
nos seguintes termos:

DECLARAR que a parte-requerente celebrou negócio jurídico com YMPACTUS
COMERCIAL LTDA (TELEXFREE) e que, por isso, está abrangido pelos termos da
sentença proferida na “Ação Civil Pública” n.o 0800224-44.2013.8.01.0001, a qual tramitou
no TJAC;

ii
. CONDENAR a parte-requerida no reembolso do valor investido que perfaz o valor de R$24.071,35.

a. Atualizações com base no disposto nos itens B.5, B.6 e B.7 da sentença
exequenda, ou seja:

i. a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC incidirá a partir
do dia 01/07/2013;

ii
. JUROS LEGAIS de 1% desde o dia 29/07/2013 (item B.7 -
data da citação efetivada na ação coletiva do TJAC), com termo final em
09/09/2019, data que houve a decretação da falência da PJ (artigo 9o, II,
da Lei no 11.101/2005).

Conclui-se, ainda, por:
ii
. AFASTAR a determinação de exibição de documentos pela PJ requerida, conforme
acima fundamentado.

Ainda, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% do valor do reembolso, considerando a
litigiosidade (STJ -
AgInt
no REsp: 1900842 RS 2019/0299216-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021).

CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das custas processuais e honorários.

Todavia, DEFERE-SE o pedido de “gratuidade judiciária”, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade.

A apelante alega que
o apelado não comprovou o investimento realizado, ônus que lhe competia.

Diz que não possui acesso ao sistema
back
office
e
portanto, não é possível dela exigir a exibição de documentos com tal finalidade.

Alega
que o Apelado poderá se utilizar dos boletos
emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de
pagamento para proceder com a habilitação do crédito na falência, desde que
devidamente legíveis.

Defende a ausência de condenação em honorários sucumbenciais na Liquidação de Sentença.

Contrarrazões no id 234213743.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a
ocorrência
de sentença ultra petita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Liquidação de Sentença decorrente da Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 difere das situações comuns, pois, apesar da sentença ter declarado nulos todos os negócios jurídicos firmados entre a Apelada e os consumidores que com ela contrataram, com o consequente ressarcimento dos investimentos e bonificações que a empresa prometeu a cada um, os divulgadores continuam impossibilitados de ter acesso aos extratos para provar os valores investidos, recebidos e retidos, data de ingresso, quantidade de contas ativas, assim como a memória de cálculo adequada, documentos perfectibilizados por meio de página virtual, atualmente bloqueada.

A fim de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, o apelado anexou extrato de imposto de renda no qual consta um pagamento de R$ 24.071,35 r
e
alizado pela ape
lante em seu favor (id 234213706 - Pág
s
.
22/
23)
.

O magistrado entendeu que aquela quantia devia ser restituída ao consumidor, apesar
dele
destacar
na inicial

que”

valor a ser ressarcido fica em torno de R$ 8.930,00 (R$ 33.000,00 – R$ 24.071,35)
” id 234213706 - Pág. 13.
Confira-se:

O valor total do investimento do Liquidante foi de US$
15.675,00 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco dólares), porém, a sentença liquidanda exige a conversão do valor investido em dólar para a moeda
nacional.
Assim sendo, o Liquidante não se recorda da data do
ingresso na
Telexfree
, tampouco o valor investido em reais,
sendo possível a
apuração do valor a ser restituído somente após a exibição dos documentos
solicitados pelo Liquidante.

Porém, desde já informa que o valor a ser ressarcido fica
em torno de R$ 8.930,00 (R$ 33.000,00 – R$ 24.071,35), sem atualização.

Em atenção aos artigos 9 e 10 do
CPC, intimei
as partes a se manifestarem sobre a ocorrência de sentença ultra petita
.

O defeito da sentença ultra petita ocorre quando o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (NCPC, art. 492).

No
caso houve um equívoco do magistrado ao considerar que o documento d
e
id

id
234213706 - Págs. 22/
23
faria
prova do valor a ser
restituído
ao consumidor
. Contudo, o autor destacou que
aquela quantia deveria ser decotada dos valores que lhe seriam ressarcidos.

Assim, os autos devem retornar à instância de origem para que nova sentença seja proferida, apurando-se o quantum devido
ao apelado.

Pelo exposto, declaro a nulidade da sentença de ofício, por ser ultra petita.
Com
isso, fica prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024